Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0711705-84.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS AGRAVADO: JOAO CARLOS DOS SANTOS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS – COOHAMFA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOÃO CARLOS DOS SANTOS MARQUES: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por JOAO CARLOS DOS SANTOS MARQUES em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS para recebimento dos valores no importe de R$ 47.237,79. O executado opôs nos autos exceção de pré-executividade em que alega em síntese: a) ausência de análise referente ao documento anexado aos autos que comprova o reembolso ao excepto, em 18/09/2017, na quantia de R$ 9.111,80 (novecentos e onze reais e oitenta centavos); b) excesso de execução; c) possibilidade de retenção dos valores referentes às taxas administrativas. Formula ainda pedido de tutela de evidência requerendo o levantamento das constrições judiciais impostas nos autos. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial o conhecimento de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada quanto à alegação de excesso de execução, demanda dilação probatória incompatível com a estreita via de cognição deste incidente processual. No tocante aos demais argumentos levantados, referida análise é inviável no atual momento processual, eis que encontram-se acobertados pela coisa julgada, não sendo admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona tal discussão. Passo à análise do pedido de tutela de evidencia referente ao levantamento das constrições efetuadas nos autos. Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, entendo que acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos incisos II e III do artigo 311 do NCPC. Compulsando os autos não verifico que os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os bloqueios de valores efetuados nos autos são em decorrência do não pagamento voluntário do débito no prazo legal. De outro giro, verifico que credor abateu dos cálculos os valores já recebidos extrajudicialmente (R$ 9.111,80) conforme se depreende dos cálculos apurados na planilha de Id 43833335 - Pág. 3 e do valor encontrado na planilha de Id 43833366 - Pág. 2. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência e rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Ante o transcurso do prazo certificado no Id 60143692, expeça-se alvará em nome do patrono do autor, Dr. Cícero Diogo de Sousa Rodrigues -OAB/DF 35.786 (Poderes Id 9649822 - Pág. 1) para levantamento da quantia de R$ 5.338,65 (cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos) e acréscimos legais, conforme solicitado na petição de ID 59611111 - Pág. 1 Sem prejuízo aguarde-se o prazo do requerido, nos termos da decisão de Id 59938378 - Pág. 1 A Agravante sustenta que os documentos dos autos comprovam que, dos R$ 15.000,00 pagos pelo Agravado, foram restituídos R$ 9.111,90 em 18/09/2017. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o abatimento do valor pago. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15976771). É o relatório. Decido. A Agravante foi condenada a devolver “todos os valores pagos pelo apelante, corrigidos monetariamente a partir de cada pagamento e juros de mora de um por cento (1%) a partir da citação”. A suposta devolução da quantia de R$ 9.111,80 em 18/09/2017, isto é, muito antes da prolação do decreto condenatório, não pode ser eficazmente suscitada na fase de cumprimento de sentença, a teor do que prescreve o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator